Tribunal: TJBA
Processo: 8010572-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010572-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFFERSON SIMAS JUNIOR e outros Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. ARTS. 311 E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA, PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. PERÍODO DO RECESSO DE CARNAVAL DO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA LIMINAR DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 2º GRAU. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. LIMINAR DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 2º GRAU CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Simas Junior, preso em flagrante em 08 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP) e receptação (art. 180, caput, CP). O Juízo de origem concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.432,00. Paga a fiança, o paciente permaneceu indevidamente custodiado em razão da demora na expedição do alvará de soltura, agravada pelo recesso de carnaval do judiciário. O constrangimento ilegal somente foi sanado pela liminar deferida pelo Plantão Judiciário de 2º Grau, que determinou a expedição imediata do alvará de soltura. II. Questão em discussão 2. Questão em discussão: (i) verificar se a manutenção da custódia do paciente, após o pagamento da fiança e a concessão da liberdade provisória pelo Juízo de origem, configurou constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. A demora na expedição do alvará de soltura do paciente, decorrente de circunstâncias operacionais que não concorreu, não legitima a privação de sua liberdade, configurando, portanto, constrangimento ilegal. 4. A Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da liminar concedida. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem de Habeas Corpus concedida. Liminar deferida pelo Plantão Judiciário de 2º Grau confirmada. Tese de julgamento: 1. A demora na expedição do alvará de soltura do paciente, ainda que decorrente de circunstâncias operacionais, configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus Criminal nº 8010572-53.2026.8.05.0000, impetrado contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, sendo Impetrante o Bel. Jorge Domingos Gonsalves dos Santos e Paciente Jefferson Simas Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar anteriormente deferida pelo Plantão Judiciário de 2º Grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator Procurador(a) de Justiça